Tribunal: TCU
Processo: 009.486/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Crato/CE, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), originalmente em desfavor apenas do Sr. Samuel Vilar de Alencar Araripe, ex-prefeito do município de Crato/CE (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Samuel Vilar de Alencar Araripe da presente relação processual; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos srs. José Valentim Dantas e Samuel Vilar de Alencar Araripe.